Tribunal: TJDFT
Processo: 0744719-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela de urgência, prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil, consubstancia-se em mecanismo processual pelo qual o magistrado antecipa os efeitos do provimento jurisdicional final em favor do autor, quando configurada a probabilidade do direito vindicado na inicial da demanda, de modo a evitar que a tutela jurisdicional venha a se tornar inútil.
2. O ato administrativo goza de presunção juris tantum de legalidade, legitimidade e veracidade. Assim, aquele que se propõe a contradizer um ato administrativo possui o ônus de produzir prova em contrário, sob pena de perpetuar aquela presunção.
3. Recentes precedentes desta egrégia Corte corroboram o entendimento de que, havendo dúvidas quanto ao direito alegado pela parte, não é possível a concessão da tutela de urgência, em razão da necessidade de dilação probatória.
4.1. Em juízo perfunctório, não se vislumbra ilegalidade do processo administrativo que resultou na constituição da dívida objeto da ação anulatória, porquanto foi oportunizada a manifestação da agravante, preservando-se os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, consoante se infere dos documentos que acompanham a petição inicial.
4.2. No momento, analisando as movimentações processuais nos autos de origem, verifica-se que o Juízo de primeiro grau deferiu o pedido de produção de prova pericial, o que reverbera a necessidade de dilação probatória para aferir a probabilidade do direito da agravante.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.